Tribunal: STF
Processo: ADI 4982
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO PELO GOVERNADOR. EQUIPARAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS, DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL A SECRETÁRIO DE ESTADO. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DEFENSORIA PÚBLICA. CONFLITO COM O MODELO ESTABELECIDO NAS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC.



    1. A competência legislativa concorrente, prevista no art. 24 da Constituição Federal, não outorga aos Estados e ao Distrito Federal, tendo em vista as normas gerais veiculadas em lei nacional, ultrapassar os limites da atribuição suplementar. 



    2. Legislação estadual que contrarie frontalmente critérios mínimos legitimamente fixados pela União em norma geral viola, de modo direto, o Texto Constitucional. Precedentes.



    3. É inconstitucional norma local que estabelece critérios para a investidura nos cargos de Defensor Público-Geral e seu substituto diversamente daqueles previstos em legislação federal – Lei Complementar n. 80/1994. Precedentes.



    4. O Defensor Público-Geral do Estado não ostenta a condição jurídico-administrativa de Secretário de Estado, por ser cargo privativo de membro da carreira. A equiparação para efeito de prerrogativas, tratamento e remuneração, voltada a incluir o Chefe da Defensoria Pública estadual entre os agentes políticos sujeitos à livre escolha do Governador, constitui manifesta burla aos critérios de nomeação estabelecidos na norma geral estatuída pela União – Lei Complementar n. 80/1994, art. 99, caput e § 1º. Precedente.



    5. Cumpre modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de preservar, até a publicação da ata de julgamento, a validade de todos os atos de nomeação, exoneração e equiparação para efeito de prerrogativas, tratamento e remuneração que tenham sido praticados com base nas disposições julgadas incompatíveis com a Constituição Federal, bem assim as relações jurídicas delas decorrentes. 



    6. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar-se a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata deste julgamento, da expressão “de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, dentre advogados, com reconhecido saber jurídico e idoneidade” contida no caput do art. 7º; do parágrafo único do mesmo dispositivo; e do trecho “de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado” constante do art. 8º, todos da Lei Complementar n. 251/2003 do Estado do Rio Grande do Norte.